Tribunal: TJES
Processo: 5008545-45.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008545-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ SOARES DERRADEIRO
RECORRIDO: LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5008545-45.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JUAREZ SOARES DERRADEIRO

RECORRIDOS: LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA E OUTROS

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA DO DEFEITO FUNCIONAL DA PRÓTESE. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. INVIABILIDADE DE ESTABELECER O NEXO CAUSAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA MANTIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL AFASTADO. ENCAMINHAMENTO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELA SERASA COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro os benefícios da justiça gratuita.

3. A sentença julgou o pedido improcedente ao concluir que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o vício do serviço (má adaptação da prótese), notadamente pela ausência de laudo ou declaração técnica que atestasse o defeito funcional.

4. Em ações que versam sobre falha em serviço técnico (odontologia/prótese), a prova do dano e do nexo causal é essencial. A ausência de prova do vício fundamental inviabiliza a anulação do contrato de financiamento subsequente, prevalecendo a validade do pacto firmado digitalmente.

5. Mantida a higidez do débito (BV Financeira), a inscrição do nome do Recorrente nos cadastros de inadimplentes (SERASA) decorre do exercício regular de direito do credor. Ademais, a Recorrida SERASA comprovou ter enviado a comunicação prévia da anotação antes da disponibilização pública, cumprindo o Art. 43, § 2º, do CDC, e o entendimento da Súmula 404 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da da AJG.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)